Tribunal: STF
Processo: MS 21043
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-28
Data de publicação: 1990-03-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A DILAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DE
CONCURSO DESTINADO AO INGRESSO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE CARREIRAS
POLICIAIS FEDERAIS.
PEDIDO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR NÃO CABER CONTRA LEI EM TESE: ART.
10 DO DECRETO-LEI N. 2.320/87, CUJA INCONSTITUCIONALIDADE SE ALEGA.